Tribunal: TCU
Processo: 039.799/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, referente aos recursos repassados mediante o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da Secretaria de Estado da Educação do Amapá, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, referente aos recursos repassados mediante o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - exercício 2014, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara , ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Estado do Amapá; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o Estado do Amapá efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito: Débitos relacionados ao responsável Governo do Estado do Amapá (CNPJ: 00.394.577/0001-25): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/12/2014 2.128.017,08 30/12/2014 186.256,50 Valor atualizado do débito (com juros) em 23/10/2024: R$ 4.330.445,12. 9.3. informar ao Estado do Amapá que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios.